Tribunal: STF
Processo: ARE 1370605
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRISÃO CAUTELAR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO JUDICIÁRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO.



    - CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A SUPOSTA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO EM RAZÃO (A) DA PRISÃO CAUTELAR SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, (B) DA AUSÊNCIA DE PRISÃO EM SALA DE ESTADO MAIOR, EMBORA A AUTORA SEJA ADVOGADA, E (C) DOS CONSTRANGIMENTOS OCORRIDOS POR OCASIÃO DA EFETIVAÇÃO DA PRISÃO, QUE OCASIONARIA O DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.



    - A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO POR ATOS JUDICIAIS SÓ É POSSÍVEL NAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI, SOB PENA DE CONTENÇÃO DA ATIVIDADE DO ESTADO NA ATIVIDADE JURISDICIONAL REGULAR (ARE 833.909 AGR / SC, REL. MIN. LUIS ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJE 19/05/2017).



    - O ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO PREVÊ HIPÓTESES EM QUE É POSSÍVEL A PRISÃO DO ACUSADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL, DE FORMA CAUTELAR. ASSIM, TEMOS A POSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA (LEI 7.960/89) E DE PRISÃO PREVENTIVA (ARTS. 312 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). POR SUA VEZ, A CONSTITUIÇÃO PREVÊ QUE O ESTADO INDENIZARÁ O CONDENADO POR ERRO JUDICIÁRIO, ASSIM COMO O QUE FICAR PRESO ALÉM DO TEMPO FIXADO NA SENTENÇA (ART. 5º, LXXV DA CR/88).



    - A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS AO FINAL DO PROCESSO CRIMINAL NÃO GERA, POR SI SÓ, O DIREITO DO ACUSADO À INDENIZAÇÃO POR ERRO JUDICIÁRIO, POIS UMA VEZ PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO CAUTELAR, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUALQUER ILEGALIDADE PERPETRADA, SEJA EM SEDE POLICIAL OU JUDICIAL. PRECEDENTES.



    - NA HIPÓTESE DOS AUTOS, NÃO SE VERIFICA QUALQUER ILEGALIDADE NO ATO DA PRISÃO TEMPORÁRIA, POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA, POIS FOI DEVIDAMENTE AMPARADA PELOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI, QUE EXIGE, ENTRE OUTROS, “INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA” (ART. 312 CPP) OU “FUNDADAS RAZÕES” DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO EM DETERMINADOS CRIMES (ART. 1º, III, DA LEI 7.960/89). O MESMO SE PODE CONCLUIR PELA LEITURA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA NO JUÍZO CRIMINAL – POSTERIORMENTE, REFORMADA PELO TRIBUNAL, QUE ABSOLVEU A ACUSADA.



    - A IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS EM FACE DA DECISÃO QUE DECRETOU SUA PRISÃO PREVENTIVA, COM A DENEGAÇÃO DA ORDEM PELO TRIBUNAL, REFORÇA A CONCLUSÃO PELA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DA PRISÃO.



    - NO MOMENTO DA PRISÃO, EXISTIAM FATOS QUE INDICAVAM O ENVOLVIMENTO DA AUTORA EM DETERMINADOS DELITOS, O QUE JÁ É SUFICIENTE PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE ERRO JUDICIÁRIO.



    - CABERIA A AUTORA, NOS AUTOS DO PROCESSO CRIMINAL, PLEITEAR A GARANTIA DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO CAUTELAR EM SALA DE ESTADO MAIOR OU LOCAL EQUIVALENTE, POR SER ADVOGADA. NO CASO, HOUVE REQUERIMENTO NESSE SENTIDO FORMULADO NA AÇÃO PENAL, EM 03/03/2013, PORÉM, NÃO CONSTAM NESTES AUTOS A DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CRIMINAL, O QUE INVIABILIZA A AFERIÇÃO DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 7º, V, DA LEI 8.906/94 (ESTATUTO DA ADVOCACIA). - NÃO COMPROVADOS OS SUPOSTOS CONSTRANGIMENTOS OCORRIDOS POR OCASIÃO DA EFETIVAÇÃO DA PRISÃO, RELATADOS PELA AUTORA. O TESTEMUNHO DA SRA. KATIA CRISTINA MOREIRA APENAS INFORMA QUE A MESMA ESCUTOU DA SRA. FLORA, IRMÃ DA AUTORA, ACERCA DA INVASÃO DA POLÍCIA FEDERAL NO APARTAMENTO, NÃO ESTANDO A TESTEMUNHA PRESENTE NO LOCAL.



    -PARECER MINISTERIAL PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. - NÃO DEMONSTRADO ATO ILÍCITO NO CASO DOS AUTOS, INEXISTEM DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS, MOTIVO PELO QUAL IMPÕE-SE A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.



    - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL PROVIDAS PARA, REFORMANDO A SENTENÇA, JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, COM INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO, POR SER A AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente